Tribunal: TJMT
Processo: 1028926-09.2024.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028926-09.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AILTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 008.237.581-09 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1028926-09.2024.8.11.0015
.

Origem: Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrido:
AILTON RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/03/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA - SENTENÇA PROCEDENTE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE 1o GRAU - TEMA 1002 DO STF - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

2.

O reclamante propôs ação de obrigação de fazer visando à realização de cirurgia de retinopexia associado e vitrectomia posterior com perfluor peeling de membrana limitante interna endolaser e implante de óleo de silicone em olho direito, para assegurar o tratamento médico adequado.

3.

A sentença condenou o ente federativo ao cumprimento da prestação de serviço de saúde, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

4.

O Estado de Mato Grosso sustenta a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, tendo em vista a matéria discutida e o valor da causa. Ademais, impugna a condenação em honorários advocatícios.

5.

Inicialmente, cumpre destacar que o procedimento cirúrgico pleiteado pelo autor já foi realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme informação constante nos autos (ID 179459470), o que não afasta o interesse processual quanto ao mérito da demanda, uma vez que a pretensão foi atendida após a propositura da ação e em razão da tutela de urgência deferida.

6.

O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, acolheu a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, retificando o valor da causa para R$ 23.145,84, em consonância com o conteúdo patrimonial efetivamente discutido nos autos, e reconhecendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009, uma vez que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

7.

Contudo, o acórdão determinou expressamente a manutenção dos atos decisórios proferidos na origem, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil, até a sua reapreciação pelo juízo competente.

8.

Quanto ao mérito da demanda, verifico que a sentença reconheceu o direito do autor ao procedimento cirúrgico pleiteado, com fundamento no direito constitucional à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, decisão que deve ser mantida, especialmente considerando que o procedimento já foi realizado pelo SUS, demonstrando o acerto da decisão judicial.

9.

No tocante aos honorários advocatícios, o Estado de Mato Grosso sustenta que não caberia a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

10.

Ocorre que, no caso em análise, a ação foi inicialmente proposta perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, sendo posteriormente reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da retificação do valor da causa.

11.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002, que reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando a demanda tiver sido inicialmente distribuída na Justiça Comum e posteriormente declinada para o Juizado Especial.

12.

O Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal fixou o seguinte entendimento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

13.

Embora o caso em tela não envolva a Defensoria Pública, o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 tem sido aplicado analogicamente para situações em que a ação foi inicialmente distribuída na Justiça Comum e posteriormente declinada para o Juizado Especial, como ocorreu no presente caso.

14.

Nesse sentido em caso análogo de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, de no 1000388-03.2019.8.11.0012,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente demanda foi distribuída e tramitou perante a Vara Única da Comarca de Nova Xavantina, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o processo foi distribuído no Tribunal de Justiça, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR No 85560/2016, foi proferido decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. No presente caso, a autora ingressou com a presente ação, pois visa à realização do exame de ressonância magnética de punho com urgência, pois não mais suporta as dores diárias que vem sofrendo, para posterior averiguação da necessidade de realização de cirurgia. Diante da procedência do pedido inicial, houve condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% da pretensão econômica da causa.

3. Conforme o julgamento do RE no 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu quanto à possibilidade da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, portanto, não há que falar em afastamento da condenação quanto ao pagamento de honorários advocatícios.

4. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

15.

A sentença que julgou em sua parte dispositiva: “Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para Determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Xavantina realizem, no prazo de 60 (sessenta) dias, o exame de ressonância magnética no punho esquerdo, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitado, inicialmente, a 10 (dez) dias , sem prejuízo de outras providências que se fizerem necessários para o cumprimento da decisão, inclusive o sequestro de verbas públicas. Por consectário, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno as partes requeridas a custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% da pretensão econômica da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, em favor da Defensoria Pública.

16.

Recurso improvido. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.”

17.

Quanto ao pleito subsidiário de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, firmou a seguinte tese:

"I - A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

18.

É certo que o STJ tem reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários por equidade nas demandas que envolvem direito à saúde, por considerar que o direito à vida e à saúde possui valor inestimável. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. (...)"
(AgInt no REsp 1976775/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2022, DJe 28/09/2022)

19.

No entanto, no caso concreto, o valor da causa já foi devidamente retificado pelo Tribunal de Justiça para R$ 23.145,84, refletindo o efetivo proveito econômico buscado pelo autor, o que afasta a aplicação da equidade para fixação dos honorários advocatícios.

20.

Ademais, o percentual de 10% fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §3o do CPC, que prevê honorários entre 10% e 20% nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não se mostrando excessivo ou desproporcional.

21.

Portanto, não há razão para a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, seja para afastá-los, seja para arbitrá-los por equidade.

22.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

23.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

24.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

25.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

26.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026